Tribunal: STF
Processo: Rcl 52772
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Alavanca Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral.



    A reclamante narra que nos autos do Processo nº 2298901-87.2020.8.26.0000/50001, o debate circunscreve-se à ação de execução de taxas condominiais.



    Prossegue aduzindo que 



    “[o] beneficiário postulou a penhora do imóvel objeto das taxas condominiais (pleito deferido), com novo pedido para alienação em hasta pública. A reclamante impugnou o pedido, haja vista que não houve demonstração da efetividade da penhora, já que o bem está penhorado por valor de dívida muito maior. O douto Juízo rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da avaliação do bem”.



    Relata que restou vencida diante de todas as irresignações no percurso do iter processual e que foram manejados embargos de declaração ante “ausência de manifestação judicial em relação à tese defendida pela recorrente, plenamente capaz de modificar o julgado”, que foram rejeitados.



    Assim, não tendo sido enfrentados os fundamentos trazidos nos recursos anteriores, a reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual se apontou ofensa ao art. 93, IX da CF/88, tendo sido inadmitido com base no Tema 339 da repercussão geral.



    Pondera que 



    “[...] a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação”. (eDoc 1. fl. 4-5)



    Afirma que compete exclusivamente ao STF verificar se resta, ou não, configurada a repercussão geral do caso em análise.



    Argumenta que



    “[é] preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada(...)”. (e-Doc 1. fl.6-7)



    Requer seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito pugna para



    “4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES)”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente,rejeitaram a impugnação ofertada pela ora reclamante nos autos de ação de execução de título extrajudicial por entender admitida a penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel cujas cotas condominiais são objeto da execução. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto:



    “Com efeito, nada impede que os direitos do devedor fiduciante oriundos do respectivo contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sejam constritos, conforme autorizado pelo art. 835, inciso XIII, do CPC.



     Ademais, insta consignar que a execução deve ser realizada no interesse do credor, ‘ex vi’ do artigo 797 do Código de Processo Civil, bem como que o devedor responde com seu patrimônio pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do mesmo diploma legal. 



    A jurisprudência desta Corte não discrepa: ‘CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA. FALSIDADE. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BEM JÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. 1. Embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, nada impede que haja penhora dos direitos que ele possui sobre a coisa. Precedentes. 2. Embora o credor possa recusar oferta de bem que não obedece à preferência prevista no art. 655 do CPC, no caso, diante da verossimilhança da alegação de falsidade da assinatura no contrato objeto da execução, cabem maiores cautelas. 3. Havendo possibilidade de constrição de direitos do fiduciante sobre o bem, cujo valor é suficiente para garantia ao credor fiduciário e ao exequente, deferese o pedido para que a penhora incida sobre esse direito. Bloqueio ‘on line’ afastado, por ora. 4. Não cabe interposição de agravo regimental contra decisão que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento (parágrafo único do art. 527, do CPC). 5. Agravo regimental não conhecido. Agravo de instrumento provido. (Agravo n. 2021117- 91.2015.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 07/04/2015). 



    Por conseguinte, resta mantida a r. decisão de primeiro grau” (e-Doc. 3, p. 126).



    Especificamente sobre as omissões indicadas, constou do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “Com efeito, o aresto não padece de vícios hábeis a serem sanados nesta via. As questões postas foram apreciadas de forma coesa, adequada e suficiente. 



    O acórdão fez constar expressamente que nada impede que os direitos do devedor fiduciante oriundos do respectivo contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sejam constritos, conforme autorizado pelo art. 835, inciso XIII, do CPC. 



    Ademais, asseverou-se que a execução deve ser realizada no interesse do credor, ‘ex vi’ do artigo 797 do Código de Processo Civil, bem como que o devedor responde com seu patrimônio pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do mesmo diploma legal.



    A jurisprudência desta Corte não discrepa: ‘CRÉDITOBANCÁRIO. ASSINATURA. FALSIDADE. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BEMJÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. 1. Embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, nada impede que haja penhora dos direitos que ele possui sobre a coisa. Precedentes. 2. Embora o credor possa recusar oferta de bem que não obedece à preferência prevista no art. 655 do CPC, no caso, diante da verossimilhança da alegação de falsidade da assinatura no contrato objeto da execução, cabem maiores cautelas. 3. Havendo possibilidade de constrição de direitos do fiduciante sobre o bem, cujo valor é suficiente para garantia ao credor fiduciário e ao exequente, defere-se o pedido para que a penhora incida sobre esse direito. Bloqueio ‘on line’ afastado, por ora. 4. Não cabe interposição de agravo regimental contra decisão que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento (parágrafo único do art. 527, do CPC). 5. Agravo regimental não conhecido. Agravo de instrumento provido. (Agravo n. 2021117- 91.2015.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 07/04/2015).



    Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de, explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado. 



    No mesmo sentido já se decidiu: ‘Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5, Rel. Des. Walter Zeni, 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 



    Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e uperior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899- AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.). 



    Na verdade, o que pretende a parte embargante é rediscutir a matéria, insatisfeita que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra” (edoc. 3)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Órgão Especial no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido” (e-Doc. 4. fl. 21)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 339, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Por fim, não há falar em aplicação do Tema 670 de RG ao presente caso, tendo em vista não haver identidade entre a controvérsia destes autos com aquela analisada em sede de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente